Tribunal: TJSP
Processo: 1027344-47.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA AUTORA, APÓS JULGAMENTO DO FEITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – Pretensão inicial voltada à anulação dos débitos consubstanciados no Auto de Infração no 3.153.287-1, inscritos na CDA no 1.238.706.788 – Sentença que acolheu em parte mínima o pedido para, tão-somente, determinar que a FESP efetuasse o recálculo dos juros de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA AUTORA, APÓS JULGAMENTO DO FEITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – Pretensão inicial voltada à anulação dos débitos consubstanciados no Auto de Infração no 3.153.287-1, inscritos na CDA no 1.238.706.788 – Sentença que acolheu em parte mínima o pedido para, tão-somente, determinar que a FESP efetuasse o recálculo dos juros de mora – Decisão mantida por este E. Tribunal ad quem – interposição de Recursos Especial e Extraordinário pela autora seguidos de petição requerendo a extinção da ação – homologação da desistência pelo Juízo "a quo", todavia, com condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 5% do valor atualizado da causa – apelação exclusiva da autora pleiteando o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Ordinariamente, a extinção do processo, em razão da homologação da desistência ou da renúncia à pretensão formulada na ação, implica a condenação daquele que desistiu ou renunciou ao pagamento de verba honorária sucumbencial em favor do causídico da parte ex adversa (art. 85, §4o, inciso III cc. art. 90, caput, do CPC/2015) – por conseguinte, em regra, uma vez promovido o acionamento judicial para o questionamento do crédito tributário e integrada a lide pela outra parte, mas com ulterior desistência da respectiva demanda ou renúncia à pretensão em razão de a devedora-contribuinte ter aderido a programa especial de parcelamento, deve haver a condenação da parte desistente ou renunciante ao pagamento de verba honorária sucumbencial – excepcionalmente, contudo, não serão devidos honorários advocatícios sucumbenciais, caso a própria credora, por meio do ato normativo instituidor do programa especial de parcelamento, já insira o valor relativo a eventual verba honorária devida nos processos judiciais relativos ao débito que estejam em curso, compilando-o no montante total do benefício fiscal – precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual em casos análogos – na hipótese em testilha, o débito fiscal pendente em desfavor da contribuinte foi submetido ao programa especial de parcelamento do Decreto Estadual no 64.564/2019, cujo art. 8o, inciso I, embutiu no valor da dívida parcelada o montante dos honorários advocatícios devidos em razão de "débitos ajuizados", ou seja, sem distinguir a origem da verba honorária (processo principal ou incidente executivo) – assim, à míngua de qualquer ressalva feita expressamente pela legislação de regência, deve-se compreender que o programa especial de parcelamento engloba em seu montante não só o valor do débito fiscal, como também de todas as custas e despesas decorrentes de demandas judiciais e respectivos processos conexos que versem sobre a higidez do débito, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais – sentença reformada neste exclusivo aspecto. Recurso da autora provido.